Tribunal: TJSP
Processo: 2156910-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Inaptidão temporária para o trabalho, não demonstrada, de plano. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido em sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.